Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701313-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: TADEU BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O O agravante requer a desistência do recurso (ID 61322358), tendo em vista a manifestação da parte agravada no sentido de que não pretende recorrer no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (ID 60245871). Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XII do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito